Tribunal: TJMT
Processo: 1002709-48.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002709-48.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AMAZONAS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 30.626.176/0001-14 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), NELCI DE OLIVEIRA - SERVICOS DE TRANSPORTE - ME - CNPJ: 17.991.706/0001-65 (RECORRIDO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (RECORRIDO), ROBSON LUIS SLOMPO JUNIOR - CPF: 032.121.401-35 (ADVOGADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), AMAZONAS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 30.626.176/0001-14 (RECORRIDO), NELCI DE OLIVEIRA - SERVICOS DE TRANSPORTE - ME - CNPJ: 17.991.706/0001-65 (RECORRENTE), ROBSON LUIS SLOMPO JUNIOR - CPF: 032.121.401-35 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INAPLICABILIDADE DO ART. 8o, § 1o, II, DA LEI 9.099/95 – ILEGITIMIDADE ATIVA – ENUNCIADO No 141 DO FONAJE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Reconhecimento da ilegitimidade ativa que impõe a extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 51, IV da lei 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Ex positis
e, por tudo que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para, nos termos do art. 8o, da Lei n. 10.209/01, condenar o requerido SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA, ao pagamento da cláusula penal, de que trata referido artigo, tomando por base o valor dos pedágios, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador, quantia esta a ser corrigida pelo INPC desde o evento danoso (súmula 43/STJ), ou seja, a data da contratação do frete em que deveria ter sido pago o vale pedágio, e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a nulidade de citação válida e a ilegitimidade ativa em face “
que no polo ativo da demanda representada por NIEDSON JOSE DE QUADROS, inclusive, o mesmo compareceu à audiência representando a empresa AMAZONAS TRANSPORTES LTDA, visto que não há nos autos o contrato social da empresa, bem como carta de preposição e muito menos procuração para representação processual do patrono
”.

A controvérsia cinge-se à legitimidade da parte autora, ora recorrida, para ajuizar ação no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

Com efeito, é legitima para figurar no polo ativo nos juizados especiais, nos termos do art. 8o, § 1o, inciso II, da Lei n. 9.099/95:

“Art. 8o Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
;”

Portanto, para que seja admitida no polo passivo a empresa deve comprovar que se enquadra como

microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Nesse sentido é a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1. É exigência especial a qualificação como ME ou EPP, que são condições necessárias à configuração das pessoas jurídicas para que possam ser demandantes no âmbito dos juizados especiais cíveis, em razão do espírito da sua criação.

2. Hipótese em que a parte autora, ora recorrente, não é optante do Simples Nacional e, portanto, não se enquadra como MEI ou EPP.

3. A competência absoluta é matéria de ordem pública e autoriza o reconhecimento ex officio.

4. Recurso prejudicado.

(N.U 1016641-88.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

No caso, a parte autora ajuizou a presente demanda sem demonstrar a sua capacidade postulatória, comprovando que é optante do simples nacional e o contrato constitutivo da empresa.

Aliado a isso, na audiência de conciliação – id. 250280772 - a parte autora foi representada pelo Sr. Niedson Jose De Quadros. No entanto, também não há qualquer comprovação nos autos sobre sua relação com a empresa.

Com efeito, é certo que nos juizados especiais “
A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente
” (Enunciado 141 do FONAJE).

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. DÉBITO QUITADO. NEGATIVAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. INDISPENSABILIDADE DA COMNPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU DOCUMENTAÇÃO CORRESPONDENTE, EM CASO DE NÃO OPTANTES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA (EPP/ME) REPRESENTADA POR PREPOSTO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A pessoa jurídica só tem legitimidade para demandar no polo ativo, em sede de juizado especial, quando demonstrada a sua qualificação tributária.

2
- A representação da pessoa jurídica (EPP/ME), em audiência conciliatória quando figura no polo ativo, só pode se dar pelo sócio proprietário/gerente/administrador.

(N.U 1005193-93.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. POLO ATIVO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA NA DEMOSNTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES TRIBUTÁRIAS LEGITIMADORAS. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU DOCUMENTAÇÃO CORRESPONDENTE, EM CASO DE NÃO OPTANTES. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

(N.U 1003388-68.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)

Logo, como não ficou demonstrado que o Sr. Niedson Jose De Quadros é sócio proprietário/gerente/administrador, não há como reconhecer a presença da parte autora na audiência de conciliação.

Assim, é devido à extinção do feito em conformidade com o disposto no artigo 51, inciso IV da lei 9.099/95, que dispõe o seguinte:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8o desta Lei;

Partindo dessas premissas, a sentença deve ser reformada para reconhecer a ilegitimidade ativa da empresa, bem como ausência de comparecimento em audiência de conciliação.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE provimento
para extinguir o processo sem resolução de mérito diante da ilegitimidade ativa
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025